Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702114-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maria José Costa e Silva Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria José Costa e Silva contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno manejado pela embargante (Id. 35361228). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator